Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-47.2024.8.11.0047
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000897-47.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA MARIM DA SILVA - CPF: 005.488.011-42 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), MARIA MARIM DA SILVA - CPF: 005.488.011-42 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE MARIA MARIM DA SILVA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO CONSECTÁRIO LEGAL. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de contratos de empréstimos consignados, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e à compensação de valores, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam danos morais indenizáveis e se o valor fixado deve ser mantido ou majorado; (ii) definir se a restituição dos valores indevidos deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (iii) estabelecer a incidência da taxa SELIC como índice único de juros de mora e correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024 e do entendimento do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os descontos em benefício previdenciário, decorrentes de fraude contratual, configuram falha na prestação de serviços e ensejam dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

4. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso, considerando a condição da autora e a gravidade da conduta do banco.

5. A restituição deve ocorrer na forma simples, por não ter restado evidenciada má-fé da instituição financeira, em conformidade com o art. 42, p.u., do CDC.

6. A taxa SELIC deve incidir como índice único de juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do CC/2002 e do entendimento firmado pelo STJ (REsp no 1.795.982/SP).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do banco parcialmente provido para afastar a restituição em dobro, fixando-se a repetição simples do indébito e a aplicação da taxa SELIC como consectário legal. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento:

"O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato fraudulento enseja indenização por dano moral, independentemente de prova do prejuízo concreto."

"A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC exige a demonstração de má-fé do fornecedor, hipótese não configurada quando ausente prova de conduta dolosa do banco."

"Os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre a condenação devem observar a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do CC/2002 e da jurisprudência consolidada do STJ."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e MARIA MARIM DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1000897-47.2024.8.11.0047), ajuizada por MARIA MARIM DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência dos contratos de empréstimos em discussão nesses autos; condenar a instituição financeira na restituição, em dobro, do valor de em repetição do indébito, devendo os valores ser especificado no cumprimento de sentença; condenar a parte reclamada a recompor danos morais no valor de R$ 3.000,00; determinar a compensação; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC (cf. Id. no 314022394).

Em suas razões recursais, o Banco réu, defende o afastamento da condenação por danos morais, alternativamente, a redução do valor; a impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados, ante a ausência de má-fé; a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento do dano moral; a aplicação da taxa SELIC deduzido o IPCA para atualização do valor da condenação, conforme a Lei no 14.905/2024.

Por sua vez, a autora pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que o
quantum
fixado na sentença é insuficiente para compensar os danos sofridos e para desestimular a reiteração da conduta ilícita pela instituição financeira.

Nas contrarrazões, o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 314022853).

A recorrida MARIA MARIM DA SILVA não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Banco réu pleiteia o afastamento ou a redução da condenação por danos morais, alegando que não houve comprovação de dano efetivo e que a situação narrada nos autos configura mero aborrecimento. Por sua vez a autora busca a majoração do valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Extrai-se da inicial que a autora ajuizou a presente demanda requerendo a declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, ao argumento de que ao analisar seu benefício previdenciário, fora surpreendida com desconto mensal de três empréstimos realizado pela instituição financeira.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada de primeiro grau proferiu sentença satisfativa nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos declinados na inicial para: a) Declarar a inexistência dos contratos de empréstimos em discussão nesses autos; b) Condenar a instituição financeira na restituição do valor de em repetição de indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data dos respectivos descontos e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ), devendo os valores ser especificado no cumprimento de sentença; c) Condenar a parte reclamada a recompor danos morais em favor da parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC (desde a data do arbitramento) – Súmula 362 STJ e com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ) (assinatura do contrato); d) Determinar a compensação dos valores depositados pelo requerido na conta da requerente. Por consequência, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

No que tange aos danos morais, é certo que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável, especialmente quando comprometem parte significativa da renda mensal da autora.

No caso em apreço, a autora é pessoa idosa e teve seu benefício previdenciário, reduzido mensalmente pelos descontos indevidos perpetrados pelo Banco, o que certamente lhe causou transtornos e angústias que extrapolam o mero aborrecimento.

Ademais, a conduta do Banco réu, que deixou de adotar as cautelas necessárias à celebração do contrato, permitindo a ocorrência de fraude, evidencia falha na prestação do serviço, a ensejar o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal o seguinte julgado:

Ementa: Direito Civil e Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais. Fraude. Inexistência de relação jurídica. Cobrança indevida. Dano moral. Repetição de indébito em dobro. Condenação das instituições financeiras. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A., Sabemi Seguradora S.A., e Viviane Gomes Almeida Santana contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, declarando a inexistência de débito e condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais, e somente o Banco Bradesco ao pagamento de indenização por danos materiais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) responsabilidade solidária pela indenização de danos morais e materiais; (ii) validade do contrato contestado; (iii) cabimento da repetição de indébito em dobro; (iv) base de cálculo dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Confirmada a inexistência de relação jurídica entre a autora e o Banco Bradesco devido à fraude em contrato bancário, sendo cabível a indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados de forma indevida, em dobro. 4. A Sabemi Seguradora foi responsabilizada pelos danos decorrentes do vazamento de dados pessoais que possibilitou a fraude. 5. Redução da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 para cada réu, ajustando ao caráter ressarcitório e disciplinar da condenação. 6. Exclusão da responsabilidade solidária entre os réus, reconhecendo a responsabilidade individual de cada instituição com base em fundamentos distintos. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento:

1. "É devida a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados quando comprovada a inexistência de relação jurídica válida."

2. "A instituição financeira é responsável pelos danos oriundos de fraudes contratuais, mesmo que realizadas por terceiros, quando há falha na segurança de seus sistemas."

3. "A responsabilidade de cada réu deve ser individualizada de acordo com sua participação no evento danoso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, art . 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 353.681/SP; REsp n. 2 .015.732/SP. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10143294720198110003, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2024)

Já no que tange ao valor da indenização, o juízo
a quo
fixou-o em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às finalidades compensatória, punitiva e preventiva da condenação.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis e em patamar razoável.

No mesmo toar, melhor razão não assiste ao Banco apelante quanto à alteração do marco inicial dos juros de mora sobre o montante arbitrado a título de indenização por danos morais, notadamente, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, em se tratando de dano moral proveniente de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por outro lado, assiste razão parcial ao Banco apelante quanto à aplicação da Taxa SELIC como consectário legal no caso em comento, notadamente, porquanto, a Corte Especial do eg. Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.795.982/SP, nos termos do voto vencedor, proferido pelo Ministro Raul Araújo, fixou entendimento no sentido de que “inarredável a conclusão de que a taxa a que se refere o artigo 406 do Código Civil/2002 é a SELIC” e, por este motivo, compreende-se que “os juros de mora sobre o valor da condenação e a correção monetária sejam calculados pela taxa SELIC” (STJ, REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/8/2024, DJe de 23/10/2024).

No presente caso, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do Banco.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Reparação de Danos Morais, ajuizada por beneficiária do INSS, que alegou desconhecer empréstimos consignados contratados em seu nome. A sentença declarou a inexistência dos contratos, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, condenou ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais e fixou os encargos legais de correção monetária e juros com base nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (ii) determinar se deve haver compensação dos valores recebidos pela autora; (iii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais; (iv) decidir sobre a aplicação da nova sistemática de juros e correção monetária introduzida pela Lei no 14.905/2024; e (v) verificar se a inexistência da relação jurídica restou comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica comprova que as assinaturas constantes dos contratos não provêm do punho da autora, o que descaracteriza a relação jurídica alegada pelos réus.

A ausência de má-fé comprovada por parte dos réus afasta a aplicação da restituição em dobro, devendo-se aplicar a restituição simples, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A alegação de recebimento de valores não autoriza compensação, pois a contratação foi inexistente e decorreu de negligência da instituição financeira, que assumiu o risco do negócio.

O valor de R$5.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado diante do caráter pedagógico da medida e da jurisprudência consolidada deste Tribunal para casos análogos.

A Lei no 14.905/2024, ao alterar os artigos 389 e 406 do Código Civil, aplica-se imediatamente às relações jurídicas em curso, conforme reconhecido pelo STJ, devendo os juros de mora observar a taxa SELIC e a correção monetária o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inexistência de relação jurídica pode ser reconhecida quando comprovada a falsidade das assinaturas nos contratos supostamente firmados.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

É indevida a compensação de valores supostamente recebidos quando inexistente a contratação e presente a falha de segurança do banco.

A fixação de danos morais deve observar o caráter punitivo e pedagógico da indenização, considerando a condição das partes e a extensão da lesão.

A Lei no 14.905/2024 aplica-se de forma imediata às relações jurídicas em curso, devendo ser adotada a taxa SELIC como juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária”. (N.U 1006668-46.2018.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais proposta por correntista, condenando o réu ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais, e à restituição em dobro do valor de R$36.074,41, referentes a descontos mensais não autorizados realizados entre janeiro de 2022 e junho de 2024. O banco alegou a existência de três contratos de empréstimo devidamente pactuados, mas não apresentou prova documental correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os descontos realizados pela instituição financeira possuem respaldo contratual válido e lícito; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados, bem como a compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, embora tenha alegado a existência de contratos de empréstimo que justificariam os descontos, não apresentou prova documental das referidas contratações, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A ausência de prova da contratação legítima torna os descontos indevidos e configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, o que autoriza o reconhecimento da ilicitude da cobrança.

A prática abusiva de realizar descontos não autorizados em conta corrente gera dano moral indenizável, pois extrapola o mero aborrecimento cotidiano e viola direitos da personalidade do consumidor.

O valor de R$8.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Não comprovada à má-fé da instituição financeira, a restituição do valor cobrado deve ser feita de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que realiza descontos em conta corrente sem comprovar a existência de contrato autorizativo pratica ato ilícito, ensejando dever de indenizar.

O dano moral decorrente de descontos bancários indevidos configura-se independentemente de prova do prejuízo concreto, dada a violação à esfera de direitos da personalidade.

A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada à má-fé do fornecedor.” (N.U 1015621-91.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025)

Sob outro prisma, a autora, pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, argumentando que o
quantum
fixado na sentença é insuficiente para compensar os danos sofridos e para atender à função pedagógica da condenação.

Com efeito, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e as condições do ofendido, atendendo às finalidades compensatória, punitiva e preventiva da condenação.

No caso em apreço, considerando que a autora é pessoa idosa, que teve seu benefício previdenciário, reduzido mensalmente de forma tênue pelos descontos indevidos por período considerável, bem como a gravidade da conduta do Banco réu, que não adotou as cautelas necessárias na contratação, permitindo a ocorrência de fraude, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ademais, ainda que a autora tenha colacionado precedentes que, em hipóteses análogas, fixaram a indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00, é certo que a quantificação do
quantum
indenizatório não pode ocorrer de forma automática ou com base em valores padronizados.

A fixação da indenização por danos morais deve necessariamente observar as peculiaridades do caso concreto, consideradas a gravidade da conduta ilícita, a extensão do dano, a intensidade do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da condenação e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 944 do Código Civil.

A adoção de critério meramente tabelado, dissociado das circunstâncias específicas da lide, compromete a individualização da prestação jurisdicional e pode gerar efeitos contraproducentes, como a banalização das indenizações e o desestímulo à atividade empresarial lícita.

Registre-se, ademais, que todos os valores descontados indevidamente em nome da autora/apelante serão restituídos de forma corrigida.

No presente caso, o valor de R$ 3.000,00 revela-se suficiente para compensar os danos sofridos pela autora, bem como para atender à função pedagógica da condenação, não se mostrando cabível a sua majoração, razão pela qual a sentença não merece reforma quanto ao
quantum
indenizatório.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do Banco réu, apenas para determinar que a restituição do indébito seja na forma simples, fixar a taxa legal (taxa Selic, descontado o IPCA/IBGE - artigo 406 do Código Civil) como índice de juros incidente sobre o valor da condenação,
nego provimento
ao recurso da parte autora.

Em razão da modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para o réu e 30% à autora, inclusive honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% do valor da condenação, permanecendo suspensa a exigibilidade da condenação em face da autora ante a concessão do benefício da AJG (CPC, art. 98, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025